Tribunal: TJPA
Processo: 0812740-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812740-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

AGRAVADO: M T S DAHAS - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento do fornecimento de gás a restaurante comercial e limitando provisoriamente o valor da cobrança mensal, diante de variações abruptas nos valores faturados após substituição de equipamentos. A agravada efetuou depósito judicial conforme a média de consumo anterior aos aumentos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta irregularidade fiscal da empresa consumidora ou o inadimplemento contratual autorizam, de plano, a suspensão do fornecimento de gás, bem essencial ao funcionamento da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de irregularidade fiscal não foi suficientemente comprovada nos autos, sendo inapta, em sede de cognição sumária, a justificar a interrupção imediata do fornecimento de serviço essencial.
4. O perigo de dano à atividade comercial da agravada, aliada à adoção de medida de garantia (depósito judicial), justificam a manutenção da liminar, como forma de preservar a continuidade da prestação do serviço até decisão final no processo principal.
5. A medida liminar resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes, sem causar prejuízo irreparável à agravante, que pode reaver eventual crédito após o deslinde definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de gás por suposta irregularidade fiscal da consumidora exige prova robusta e não pode ser determinada em sede de cognição sumária sem demonstração clara do risco tributário alegado. 2. A liminar que garante a continuidade do serviço mediante depósito judicial é medida adequada para preservar a atividade empresarial até o julgamento definitivo."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 300 e 311; CF/1988, art. 170.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. contra decisão proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Provisória (proc. nº 0803451-08.2020.8.14.0301), ajuizada por M T S Dahas – ME, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO A

TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da requerente em 24 (vinte e quatro) horas, bem como emita as próximas faturas de consumo no valor máximo de R$ 838,21 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Advirta-se a ré que o não cumprimento das determinações acima estabelecidas, para além de possibilitar a utilização de medidas executivas atípicas, poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé, possibilitando a aplicação das devidas sanções processuais, isolada ou cumulativamente. Igualmente, o descumprimento da determinação de restabelecer o fornecimento de gás ao estabelecimento resultará na aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Proceda-se o recolhimento do mandado anteriormente expedido.

Cite-se e intime-se a requerida da presente decisão e para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Faça-se constar no mandado o aviso de que a ausência de defesa implicará na decretação da pena de revelia e poderá resultar na confissão quanto à matéria de fato, admitindo-se como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Considerando a necessidade de prevenção ao contágio pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a agendá-la caso as partes manifestem, por meio de petição, o interesse na conciliação.

Proceda-se ainda a modificação do valor da causa para o valor de R$ 60.292,72 (sessenta mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e, cumprida as determinações anteriores, remeta-se os autos à UNAJ para apuração das custas complementares. Em seguida, intime-se a demandante para pagá-las em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo,
em nome da requerida
, mediante o pagamento de custas”

Nas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, argumentando que a suspensão do fornecimento não decorreu apenas de inadimplemento, mas sim de irregularidade fiscal da agravada, fato esse que inviabilizaria a emissão de nota fiscal e a consequente cobrança do serviço, sob pena de incorrer em crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal). Alega que, diante disso, não é possível retomar o fornecimento, pois a própria agravada obstaculiza a prestação do serviço de forma regular. Requer, portanto, o efeito suspensivo da decisão agravada.

Requer, ao final o provimento do recurso com a revogação da liminar deferida.

Em decisão proferida sob ID 4539056, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pleiteia o desprovimento do recurso. ID 4875404.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à legalidade da tutela de urgência que determinou à empresa agravante, fornecedora de gás encanado, o restabelecimento do fornecimento do insumo à empresa agravada, um restaurante instalado na Estação das Docas, sob pena de multa diária, com limitação provisória do valor mensal de cobrança a R$ 838,21.

A agravante alega, em síntese, que a decisão ora combatida deve ser reformada por impossibilitar a emissão de nota fiscal em razão de irregularidade fiscal da agravada, situação que, segundo sustenta, caracteriza risco de infração à legislação tributária por parte da fornecedora e inviabiliza a manutenção do serviço. Argumenta ainda que o inadimplemento contratual já justificaria, por si só, a interrupção do fornecimento.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

A análise dos autos revela que a parte agravada logrou demonstrar significativa variação nos valores cobrados após a substituição de equipamentos no imóvel, sem justificativa técnica satisfatória apresentada pela fornecedora. Diante disso, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência, que foi deferida para restabelecimento do fornecimento, com fixação provisória do valor mensal a ser pago e a realização de depósito judicial de valor equivalente à média de consumo anterior aos aumentos impugnados.

Trata-se de medida que visa preservar a continuidade das atividades de empresa que depende do gás para funcionar, em local onde não é possível recorrer a outro fornecedor ou utilizar botijões individuais, por força das regras internas da Estação das Docas.

A alegação de irregularidade fiscal, ainda que relevante, demanda comprovação mais robusta e aprofundada. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra justificativa suficiente para sustentar a imediata exclusão do serviço essencial, sobretudo diante da providência adotada pela agravada de realizar o depósito judicial como forma de cautela e reversibilidade da medida.

Assim, à luz da prudência e da preservação da utilidade do processo principal, impõe-se a manutenção da medida liminar, que tem por objetivo evitar a paralisação das atividades comerciais da agravada antes de uma análise definitiva sobre a legalidade dos valores cobrados e a existência ou não de débito exigível.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, com fundamento na análise acima delineada,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e pelo seu
DESPROVIMENTO

mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025